Tribunal: STF
Processo: AI 375064
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Embargos
de declaração rejeitados. Violação às normas processuais que regem o
 recurso.
Embargos com efeito infringente. Recurso especial inadmitido. Agravo
 regimental em
agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. 3. Exame
 de admissibilidade
do recurso especial. Competência do STJ. Não compete ao STF atuar como
 mero revisor
das decisões de admissibilidade dos tribunais ordinários ou superiores
. Ofensa reflexa à
CF/88. Precedente. 4. Agravo regimental  a que se nega provimento.